Tribunal: TCU
Processo: 018.288/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9414/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.288/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Ribeiro dos Santos (XXX.900.798-XX); Charles Helio Rodrigues Mendes (XXX.356.746-XX); Edileny Aparecida Ferreira Silva (XXX.380.706-XX); Fernando de Souza (XXX.501.036-XX); Guilherme Bruno Paz de Brito (XXX.339.266-XX); Isis de Carvalho Monteiro (XXX.234.586-XX); Josimar Jose de Sousa (XXX.862.656-XX); Lucimar Geralda Resende Magalhaes (XXX.768.526-XX); Mariana Martins Vitor (XXX.278.496-XX); Wanderson Freire de Alkimim (XXX.010.656-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.